Tribunal: STF
Processo: ARE 1519770
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Itaquera RT Empreendimento Imobiliário LTDA, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO CONSÓRCIO SHOPPING METRÔ ITAQUERA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante dispunha o art. 3º do Decreto-lei n. 3.365/1941, em sua redação original, a autorização para concessionários de serviços públicos e estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público promoverem desapropriações somente pode ser concedida de modo expresso. 3. Não se pode entender que o Consórcio Shopping Metrô Itaquera possua competência para promover desapropriação e, consequentemente, responder por pedidos de indenização em ação de desapropriação indireta, pois ausente autorização expressa nesse sentido. 4. Agravo do Consórcio Shopping Metrô Itaquera conhecido para dar provimento ao recurso especial. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que são autores do apossamento irregular tanto o Consórcio Shopping Metrô Itaquera, que submeteu à municipalidade os projetos e serviços que levaram à ocupação, quanto o próprio município, que tinha a obrigação de autorizar e fiscalizar as obras. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A Lei Municipal n. 10.506/1988 não pode ser analisada no âmbito do Recurso Especial, pois se trata de normativo estranho à legislação federal. Incidência da Súmula 280/STF. 4. A Corte de origem concluiu pela higidez do laudo pericial na apuração dos danos sofridos. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata compreensão da controvérsia, o desenvolvimento de temática ou de argumentos dissociados dos fundamentos aplicados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 6. Agravo do Município de São Paulo conhecido para não conhecer do recurso especial.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, 37, § 6º, e 170, II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSBORDAMENTO DE RIO EM ÁREA URBANA. INUNDAÇÃO. ALAGAMENTO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE OBRAS PREVENTIVAS. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1380449 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-08-2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação indenizatória. Legitimidade passiva ad causam. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1505555 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27-09-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 836058 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 06-05-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente